Tribunal: TJDFT
Processo: 0743632-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. INVIABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.
3. Inviável a desclassificação da conduta atribuída ao acusado (tráfico de drogas) para o tipo penal do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pois as circunstâncias em que o réu foi preso evidenciaram a situação de traficância. Os policiais confirmaram, em sede judicial, que o réu adotou comportamento suspeito ao avistar a polícia, vindo a correr, deixando cair de sua bolsa porções de substâncias entorpecentes durante a perseguição e, já, no interior de sua residência, mais droga e petrechos de tráfico foram encontrados, assim como “loló” no veículo do qual o acusado, inicialmente, desceu. Ademais, algumas das porções de entorpecentes encontrados já estavam fracionadas e porcionadas, o que também indica a destinação a terceiros. 3.1. A natureza e a quantidade de droga, os petrechos de tráfico encontrados e apreendidos pela polícia e as demais circunstâncias que envolveram o flagrante do acusado, denotam o contexto de traficância.
4. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social pelo magistrado sentenciante, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
5. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. 5.1. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5.2. Utilizado parâmetro mais favorável, deve ser mantida a pena.
6. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 6.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 6.2. No caso, o acusado é tecnicamente primário, de bons antecedentes e, apesar de responder a ação penal, tal circunstância não pode levar à automática conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, mormente, por não haver nos autos maiores informações a esse respeito. Reconhecido, no caso, o tráfico privilegiado.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.